Tribunal: TJDFT
Processo: 0739277-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739277-73.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0730995-43.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SONIA MARIA ARANHA GOES DESPACHO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa; tendo em vista que a Decisão vergastada (ID n° 208057843) foi disponibilizada em 21/08/2024 e publicada em 22/08/2024; e que, nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se a data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação, intime-se a parte agravante a fim de que esclareça acerca da tempestividade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora